Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727698-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Instada a demonstrar o recolhimento do preparo recursal, a Agravante comparece aos autos, requerendo a desistência do recurso, sob a alegação de perda superveniente do interesse recursal. Observado que o advogado se encontra habilitado nos autos como representante da Agravante e que a recorrente pode a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso, nos termos do art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 15 de julho de 2025 17:39:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador